Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-27.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-27.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (APELANTE), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (ASSISTENTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), EDNA JUSTINA CAPELETTO - CPF: 799.668.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de imóveis rurais (Fazendas Rochedo e Cambaba), movida por Daniel Francisco Denti em face de Juvenal Capeletto e Mariluce Tafelli Capeletto, que instalaram construção precária na área objeto da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, especialmente: (i) se o autor possui posse legítima sobre os imóveis; (ii) se restou caracterizado o esbulho praticado pelos réus; (iii) se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (iv) se é válida a intervenção de terceiros como assistentes litisconsorciais.

III. Razões de decidir:

3. A posse do autor encontra-se legitimamente constituída por sucessão ao antigo arrendatário Pedro de Alencar Soares, mediante acordo válido, somada à existência de contrato de arrendamento rural com os proprietários dos imóveis, reconhecido em sentença transitada em julgado.

4. O esbulho restou caracterizado pela instalação de construção precária pelos réus na área, em setembro/outubro de 2020, dentro do prazo de ano e dia exigido para a tutela possessória, conforme documentado no auto de reintegração.

5. Não há cerceamento de defesa, pois os próprios requeridos deixaram de depositar os honorários periciais após concordarem com os valores, causando a preclusão da prova pericial por sua própria inércia.

6. A assistência litisconsorcial dos proprietários arrendantes é válida, tendo em vista o interesse jurídico direto decorrente do contrato de arrendamento celebrado com o autor.

7. Em ações possessórias, é vedada a discussão de questões dominiais, devendo a análise limitar-se aos aspectos fáticos da posse, conforme art. 557 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, a sucessão de direitos possessórios por meio de negócio jurídico válido constitui justo título apto a legitimar a posse, independentemente de registro formal. 2. A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da relação possessória dispensa a produção de nova prova pericial sobre a mesma matéria fática. 3. A inércia da parte interessada em depositar honorários periciais, após concordância expressa com os valores, acarreta preclusão do direito probatório, não configurando cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARILUCI TAFELLI CAPELETTO e JUVENAL CAPELETTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, registrada sob o no 10015562720208110005, ajuizada por DANIEL FRANCISCO DENTI em desfavor de MARILUCI TAFELLI CAPELETTO e JUVENAL CAPELETTO, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 296555550), o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de reintegração de posse com pedido liminar, confirmando a liminar de ID 41269475, condenando os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O magistrado fundamentou sua decisão afirmando que o autor logrou êxito em provar a posse justa do imóvel descrito na exordial, demonstrando posse legítima e continuada por sucessão ao Sr. Pedro de Alencar Soares, ratificada pelos arrendantes do imóvel. Destacou que a sentença de mérito proferida junto à Ação de consignação em pagamento nos autos n° 10001183420188110005 promove a presunção legal de existência e veracidade dos fatos narrados pelo autor, produzindo efeitos nos autos. Ressaltou que o trânsito em julgado sacramenta o direito de posse e validade dos atos jurídicos celebrados com seu antecessor Pedro de Alencar Soares, bem como a legalidade do contrato celebrado com os intervenientes Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina Capeletto e Gilberto Donizete Capeletto. Considerou ainda que os requeridos se prenderam na tentativa de defesa com base no título de domínio da área e/ou direito de propriedade, o que encontra óbice junto ao art. 557 do Código de Processo Civil.

A parte MARILUCI TAFELLI CAPELETTO e JUVENAL CAPELETTO interpôs recurso (ID. 296555560), alegando preliminarmente: a) carência da ação e falta dos pressupostos processuais pela ausência de justo título, sustentando que o documento que passou a posse ao Apelado é nulo de pleno direito, pois o antigo arrendatário não podia ceder, passar, negociar ou de qualquer forma transmitir os direitos do contrato de arrendamento a qualquer terceiro sem a expressa anuência da Apelante; b) carência da ação e falta dos pressupostos processuais, argumentando que o apelado comprou os direitos creditórios da execução e não o imóvel arrematado pelo banco, sendo proibida a expedição de carta de arrematação de imóvel em nome de terceiro; c) carência da ação e falta dos pressupostos processuais pela falta de comprovação da posse mansa e pacífica, perda superveniente do objeto da ação e ilegitimidade, pois foram expedidas cartas de arrematação em nome da empresa Haras 3R Holding Ltda; d) sentença citra petita, por deixar de analisar laudo técnico e documentos juntados em sede de contestação; e) impossibilidade de utilização das ações n° 10001183420188110005 e 00003974819928110005 para julgamento do feito, argumentando que o apelado estaria esbulhando a propriedade da apelante; f) ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa, por falta de oportunização das partes de produzir outras provas no processo; g) impossibilidade de aceitação dos terceiros como interessados na lide, alegando ilegitimidade e ineficácia do instrumento de mandato, sustentando que o Sr. Gilberto Capeletto encontra-se em situação de incapacidade absoluta diagnosticado com enfermidade degenerativa cerebral desde ao menos o ano de 2015.

No mérito, sustentam que nenhum dos requisitos processuais foram preenchidos pelo Autor-Apelado, requerendo a reforma da decisão guerreada para fins de extinguir o processo sem resolução de mérito ou julgar a ação totalmente improcedente.

Nas Contrarrazões (ID. 296555572), os assistentes litisconsorciais SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETTO, EDNA JUSTINA CAPELETTO e GILBERTO DONIZETI CAPELETO defenderam a manutenção da sentença, argumentando que o trânsito em julgado da Sentença da Ação de Consignação em Pagamento reconhecendo o direito dos postulantes arrendantes sobre o mesmo imóvel e em face dos mesmos requeridos desta ação de Reintegração de Posse produz efeitos diretos e imediatos nos autos. Sustentam que o ato de esbulho praticado pelos Recorrentes tipifica nítida desobediência à Ordem Judicial, vez que ocorreu há menos de um ano após o lançamento da sentença de mérito do processo de Consignação em Pagamento. Afirmam que o Recorrido exerce a posse continuada há mais de 30 anos por sucessão ao Sr. Pedro de Alencar Soares, enquanto os Recorrentes jamais exerceram a posse do imóvel. Quanto à acusação de Sentença Citra Petita, argumentam que a instrução processual foi obstaculizada pela própria desídia dos recorrentes, ao não recolherem as custas processuais e os honorários do Perito. Requerem o total desprovimento da apelação com a correspondente manutenção da sentença de mérito proferida pelo Juízo Singular, bem como a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que as partes recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por Daniel Francisco Denti.

Alegam as partes Apelantes que há carência da ação por ausência de justo título e falta de posse mansa e pacífica do autor, inexistência de comprovação da posse legítima, ocorrência de cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de outras provas, sentença citra petita por não análise dos laudos técnicos apresentados, e ilegitimidade dos terceiros intervenientes.

Já a parte Apelada, assistida pelos proprietários arrendantes, defende que a posse foi legitimamente exercida por mais de 30 anos por sucessão, o esbulho restou caracterizado, a sentença analisou adequadamente todas as provas e questões, e os assistentes litisconsorciais possuem legítimo interesse na demanda.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Verifica-se dos autos que se trata de ação possessória fundada em alegado esbulho praticado pelos requeridos em área rural de significativa extensão, envolvendo as Fazendas Rochedo e Cambaba. A controvérsia central reside na demonstração dos requisitos legais para a proteção possessória, conforme estabelecido no artigo 561 do Código de Processo Civil, que exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado, da data do esbulho e da continuidade ou perda da posse.

Constata-se que o autor fundamentou sua pretensão possessória em sucessão de direitos exercida em relação ao antigo arrendatário Pedro de Alencar Soares, mediante instrumento de acordo que lhe transferiu a posse direta dos imóveis. Esta sucessão possessória encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da transmissão de direitos possessórios por meio de negócios jurídicos válidos, independentemente do registro formal, desde que demonstrada a efetiva transferência da posse.

Depreende-se da análise sistemática dos elementos probatórios que a posse exercida pelo autor possui fundamento jurídico sólido, não apenas pela sucessão ao antigo arrendatário, mas também pela existência de contrato de arrendamento rural celebrado com os legítimos proprietários dos imóveis, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado proferida nos autos de ação de consignação em pagamento. Esta decisão judicial, que alcançou o trânsito em julgado em todas as instâncias superiores, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, constitui elemento probatório de máxima relevância para a caracterização da legitimidade possessória.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos aos autos que os requisitos essenciais da ação possessória foram adequadamente comprovados. A posse anterior do autor encontra-se evidenciada não apenas pela sucessão ao antigo arrendatário, mas também pelo reconhecimento judicial da validade do contrato de arrendamento celebrado com os proprietários dos imóveis. O esbulho praticado pelos requeridos foi devidamente caracterizado pela instalação de construção precária na área, conforme documentado fotograficamente no auto de reintegração de posse. A data do esbulho foi precisamente estabelecida como ocorrida nos dias 29 e 30 de setembro de 2020, portanto dentro do prazo de ano e dia exigido para a concessão da tutela possessória. A perda da posse, ainda que parcial, restou configurada pela ocupação indevida de fração da área pelo esbulhadores.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações possessórias, a discussão deve limitar-se aos aspectos fáticos da posse, sendo vedada a análise de questões dominiais, conforme estabelece o artigo 557 do Código de Processo Civil. Os argumentos dos apelantes baseados exclusivamente em alegado direito de propriedade não possuem aptidão para afastar a proteção possessória quando demonstrados os requisitos legais específicos da tutela possessória.

No que se refere à alegação de ausência de justo título, cumpre esclarecer que a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.148.631/DF, estabelece que o justo título deve ser compreendido segundo os princípios da socialidade, eticidade e operabilidade, não se limitando à existência de instrumento formal, mas abrangendo qualquer causa hábil para a constituição da posse. No caso concreto, a sucessão possessória operada mediante acordo com o antigo arrendatário, somada ao contrato de arrendamento reconhecido judicialmente, constitui causa jurídica suficiente para a legitimação da posse exercida.

Quanto à alegada ausência de posse mansa e pacífica, verifica-se que tal argumento não prospera diante da comprovação de que o autor exercia a posse de forma continuada há mais de 30 anos, por sucessão, desenvolvendo atividade agrícola regular na área, conforme demonstrado pelas notas fiscais e comprovantes de atividade rural juntados aos autos. A posse mansa e pacífica não se descaracteriza pela existência de controvérsia judicial posterior, especialmente quando a legitimidade possessória foi reconhecida em decisão transitada em julgado.

Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, constata-se que, embora tenha sido deferida a produção de prova pericial, os próprios requeridos deixaram de efetuar o depósito dos honorários periciais, após concordarem expressamente com os valores apresentados pelo perito nomeado. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia da parte interessada na produção da prova pericial, manifestada pela ausência de depósito dos honorários correspondentes, acarreta a preclusão do direito probatório, não configurando cerceamento de defesa. Contudo, é possível verificar que o juízo de origem, após a preclusão da prova pericial, deixou de intimar as partes para manifestação sobre o interesse na produção de outras provas requeridas, especialmente a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, conforme solicitado pelos requeridos. Esta omissão, embora configure vício processual, não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, considerando que as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da relação possessória.

No tocante à alegação de sentença citra petita pela não análise dos laudos técnicos apresentados pelos requeridos, depreende-se que o magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão na existência de sentença transitada em julgado que dirimiu a controvérsia sobre a localização e legitimidade da posse dos imóveis. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é consolidada no sentido de que, quando existe decisão judicial transitada em julgado sobre a mesma matéria fática, torna-se desnecessária a produção de nova prova pericial, aplicando-se os efeitos da coisa julgada material. Os laudos técnicos unilaterais apresentados pelos requeridos não possuem força probante suficiente para afastar os efeitos da decisão judicial definitiva que reconheceu a legitimidade da posse exercida pelos proprietários arrendantes e seus sucessores.

Convém esclarecer que a intervenção dos proprietários arrendantes na qualidade de assistentes litisconsorciais encontra pleno respaldo legal no artigo 119 do Código de Processo Civil, considerando que possuem interesse jurídico direto no resultado da demanda, em razão do contrato de arrendamento celebrado com o autor e reconhecido judicialmente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o interesse jurídico justificador da assistência litisconsorcial não se limita ao interesse econômico direto, abrangendo também as situações em que a decisão judicial possa influenciar relação jurídica da qual o assistente seja titular. No caso concreto, os proprietários arrendantes possuem evidente interesse na manutenção da posse por parte de seu arrendatário, considerando que o esbulho praticado pelos requeridos afeta diretamente o cumprimento do contrato de arrendamento.

É possível verificar através da análise dos autos que os argumentos apresentados pelos apelantes fundamentam-se essencialmente na tentativa de discussão dominial em sede de ação possessória, o que encontra vedação expressa no ordenamento jurídico processual. A existência de título de propriedade em favor dos requeridos, por si só, não possui aptidão para afastar a proteção possessória quando demonstrados os requisitos específicos da tutela possessória, especialmente considerando que a jurisprudência é firme no sentido de que a propriedade sem posse não prevalece sobre a posse com justo título.

Ademais, verifica-se que os próprios requeridos, em suas manifestações processuais, trouxeram aos autos documentos que comprovam o exercício de posse longeva pelos proprietários arrendantes, mediante cartas de reconhecimento de limites firmadas com todos os vizinhos e órgãos públicos, datadas de 2018, o que corrobora a legitimidade da posse exercida e transmitida ao autor por sucessão.

A análise sistemática dos elementos probatórios revela que a sentença de origem encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado examinado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente os precedentes jurisprudenciais consolidados sobre a matéria possessória. A existência de decisão transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da relação possessória constitui elemento probatório de força superior que dispensa a produção de outras provas sobre a mesma matéria fática.

Tenho por demonstrados os requisitos legais da ação possessória, considerando que o autor comprovou adequadamente sua posse anterior, o esbulho praticado pelos requeridos, a data recente do esbulho e a perda parcial da posse. A proteção possessória deve ser concedida independentemente da discussão sobre o direito de propriedade, aplicando-se o princípio consolidado na jurisprudência de que, em sede de ação possessória, prevalece a melhor posse sobre a alegação de propriedade desacompanhada de posse efetiva.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida, confirmando a procedência da ação de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025